Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-59.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que objetiva executar o título judicial obtido pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Mandado de Segurança no 0027112-62.2012.8.26.0053). Ilegitimidade ativa. Exequente que não integra a associação. Eficácia subjetiva do julgado limitada àqueles que se filiaram à entidade, ainda que sua

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que objetiva executar o título judicial obtido pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Mandado de Segurança no 0027112-62.2012.8.26.0053). Ilegitimidade ativa. Exequente que não integra a associação. Eficácia subjetiva do julgado limitada àqueles que se filiaram à entidade, ainda que sua inscrição sobrevenha ao mandamus. Ação cujo alcance não é o mesmo das lides movidas por sindicato, que age como substituto processual de toda a categoria. Precedentes. Recurso desprovido.